Tribunal: TJDFT
Processo: 0721453-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721453-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERSYSTEM - COOPERATIVA DE TRABALHO RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO INCONGRUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da r. sentença que julgou procedente o pedido da exordial para tornar definitiva a obrigação de manter em vigor o plano de saúde coletivo celebrado entre as partes litigantes. 2. Não se justifica a rescisão contratual unilateral pelo plano de saúde coletivo sob o argumento de falta de apresentação da documentação necessária para a continuidade do contrato, quando demonstrado que foram enviados inúmeros documentos pela apelada, após a notificação, sem qualquer impugnação ou mesmo ressalva pelo recorrente. 3. Não comprovados os motivos da rescisão unilateral do contrato, a medida que se impõe é a manutenção do plano de saúde coletivo celebrado entre as partes, mormente quando se observa que inexistem elementos nos autos que atestem que a apelada esteja descumprindo quaisquer de suas obrigações contratuais. 4. É cediço que os honorários advocatícios podem ser fixados, de forma equitativa pelo julgador, com o intuito de remunerar o trabalho despendido pelo patrono de forma justa, sem, no entanto, onerar de forma desproporcional o devedor. No caso, fixar os honorários com base no percentual mínimo do valor atualizado da causa, não se mostra razoável, considerando que não se trata de causa de alta complexidade; que não houve elevado tempo despendido nesta lide; e que não foi necessária instauração de fase de instrução probatória para sustentar o direito alegado, justificando-se a redução da verba honorária pelo critério da equidade. 5. APELAÇÃO CONHEDIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ao arbitrar os honorários advocatícios com base na equidade. Requer, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “incide o óbice da Súmula n. 284/STF na espécie, uma vez que não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre, aplicando-se, por conseguinte, a referida Súmula: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia' [...] Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC, a petição do recurso especial deve conter a 'demonstração do cabimento do recurso interposto' [...] Sendo assim, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016